Tribunal: TCU
Processo: 015.319/2025-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão prolatado em solicitação do Congresso Nacional em que se requer a realização de auditoria com o objetivo de avaliar a regularidade do Programa Nacional de Apoio à Captação de Água de Chuva e Outras Tecnologias Sociais de Acesso à Água (Programa Cisternas).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pela Advocacia-Geral da União ao Acórdão 256/2026-TCU-Plenário , que julgou Solicitação do Congresso Nacional, por meio do qual o Sr. Senador Dr. Hiran Manuel Gonçalves da Silva, Presidente da Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor (CTFC) do Senado Federal, requer a realização de auditoria com o objetivo de avaliar a regularidade do Programa Nacional de Apoio à Captação de Água de Chuva e Outras Tecnologias Sociais de Acesso à Água (Programa Cisternas), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, por unanimidade, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração apresentados, com base no art. 287 do Regimento Interno deste Tribunal, para, no mérito, considerá-los parcialmente procedentes, adotando efeitos infringentes ao julgado recorrido; 9.2. alterar a redação do subitem 9.3.1 do Acórdão 256/2026-TCU-Plenário , que passa a vigorar com a seguinte redação: " 9.3.1. ausência de procedimentos formais para verificação de vínculos de parentesco, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, ou de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista e civil de dirigentes de Organizações Não Governamentais (ONG) com agentes públicos que tenham desempenhado funções essenciais no processo de credenciamento e seleção, em infringência ao princípio da impessoalidade (art. 37 da Constituição Federal e art. 2o, inciso XII, da Lei 13.019/2014) e em paralelismo com o estabelecido no art. 7o, inciso III, da Lei 14.133/2021; " 9.3. tornar sem efeito o subitem 9.4.1. do Acórdão 256/2026-TCU-Plenário ; e 9.4. encaminhar cópia desta decisão, acompanhada do relatório e do voto que a fundamentam, ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) e ao Sr. Senador Dr. Hiran Manuel Gonçalves da Silva, Presidente da Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor (CTFC) do Senado Federal.